Tribunal: TJDFT
Processo: 0007169-32.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007169-32.2011.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS M T F LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DE GOIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE CONSULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTORGADO POR OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE JUROS SOBRE O DÉBITO. CABIMENTO. 1. Deixando a parte autora de demonstrar a existência de consulta administrativa dirigida à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal ainda pendente de resposta, não há como ser reconhecida a nulidade do autor de infração decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal e da inocorrência do estorno do ICMS. 2. O aproveitamento de crédito tributário concedido por outro ente da Federação somente é permitido quando houver convênio firmado entre os entes envolvidos, nos termos do inciso II, do artigo 59 do Decreto n. 19.955/1997, que regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal. 3. Não tendo sido recolhido o tributo na forma prevista em lei, tem-se por cabível a aplicação da multa e dos juros moratórios, consoante previsão contida na legislação tributária de regência. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 161, §2o, do Código Tributário Nacional, e 48 do Decreto 70.235/1972, ao argumento de que é vedada a instauração de procedimento fiscal enquanto pendente consulta administrativa. Acrescenta que a resposta definitiva à consulta a que se refere o acórdão é relativa a procedimento diverso do ora discutido; b) artigos 1.196 e seguintes, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que o acórdão hostilizado violou referidas normas legais. Afirma, sem indicar os dispositivos legais que entende afrontados, que a não compensação de créditos ensejou bi–tributação na cobrança de ICMS, e que não houve escrituração a menor do imposto. Colaciona julgados do STJ em amparo à sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 1.196 e seguintes, todos do Código Civil, 5o incisos XXII, XIII, e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, aduzindo os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 161, §2o, do Código Tributário Nacional, e 48 do Decreto 70.235/1972. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “em razão da falta de comprovação acerca da existência de consulta promovida pela autora, não há como ser acolhida a tese de nulidade na expedição do auto de infração n. 500/99-DFE” (ID 13339697). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 1.196 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ocorrência de bi-tributação, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). O recurso extraordinário não deve prosseguir no que tange à aludida transgressão aos 5o incisos XXII, XIII, e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 1.196 e seguintes, todos do Código Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004